Tribunal: TJSP
Processo: 1131608-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ONDONTOLÓGICO. ERRO. CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÕES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAL E ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA HONORÁRIA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Responsabilidade civil. Tratamento dentário. Erro. Perícia. Ausência de exame prévio

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ONDONTOLÓGICO. ERRO. CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÕES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAL E ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA HONORÁRIA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Responsabilidade civil. Tratamento dentário. Erro. Perícia. Ausência de exame prévio imprescindível. Ausência de informações sobre o procedimento e sobre a sintomatologia após o procedimento. Falhas na prestação dos serviços. Culpa do profissional. Indenizações pelo dano estético e moral devidas. Majoração. Redimensionamento da honorária.
Recursos providos em parte.